Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-54.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001304-54.2023.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

APELADO: MARIA JOSE DE ECA MATOS e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que havia reconhecido o direito de policial militar estadual à conversão de tempo especial em comum, com fator de 1,4, para fins de aposentadoria, no período de 02/08/1999 a 31/12/2021, com a consequente concessão de proventos do posto imediato (reserva remunerada).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição de Embargos de Declaração, ou se a parte embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, especialmente ao diferenciar os regimes previdenciários dos servidores civis e militares, afastando a aplicação do Tema 942 do STF aos policiais militares.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.476.711/SP, reafirma que os militares estaduais não se submetem ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis, não sendo cabível a conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria.

A Constituição Federal prevê tratamento previdenciário específico para os militares nos arts. 42 e 142, o que afasta a aplicação das regras do art. 40 e da Lei nº 8.213/91, norma do RGPS.

A decisão recorrida observou a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, inclusive quanto à impossibilidade de criar regime previdenciário híbrido por decisão judicial.
A parte embargante utiliza a via dos aclaratórios com a finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a função integrativa dos Embargos de Declaração.
O STJ entende que, inexistindo vício integrativo, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, ainda que contenham finalidade prequestionadora, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os militares estaduais possuem regime previdenciário próprio, não sendo aplicáveis as regras do art. 40 da Constituição Federal ou da Lei nº 8.213/91.

É incabível a conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria de policial militar, à luz da jurisprudência do STF.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

O prequestionamento pode ocorrer ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que os Embargos de Declaração sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 4º, III; 42; 142. CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942); STF, RE 1.476.711/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.03.2024; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8001304-54.2023.8.05.0040
,
em que figura como Embargante
MARIA JOSÉ DE ECA MATOS

e, como Embargado,

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR
AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)